Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-96.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMOSTRAÇÃO. PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
2. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.
3. Apelo não provido.